Tribunal: TJDFT
Processo: 0738536-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. COISA JULGADA. SUSCITADA DE OFÍCIO. COMPENSAÇÃO. ENCONTRO DE CONTAS. CRÉDITO INSUFICIENTE. COBRANÇA DEVIDA. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A coisa julgada ocorre quando a decisão de mérito não comporta mais discussão ou modificação, por esgotamento das vias recursais, conforme art. 502 do Código de Processo Civil.
1.1. Se a parte alegou a ocorrência de prescrição em sede de exceção de pré-executividade apresentada nos autos da execução fiscal, a análise da questão pelo Juízo da execução fiscal, com trânsito em julgado da decisão, impede a reiteração da tese em ação anulatória ajuizada posteriormente. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício.
2. Considerando que a compensação é operação de encontro de contas, para sua conclusão é necessário que o contribuinte possua crédito em seu favor, a fim de compensá-lo com o crédito tributário devido à Fazenda Pública.
2.1. Não é possível o reconhecimento judicial de que o crédito tributário foi extinto em razão da compensação se há nos autos indicativos claros de que o crédito indicado pelo contribuinte era insuficiente para concluir a operação.
3. Preliminar de coisa julgada suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte e, na extensão, não provido. Sentença mantida.